Tribunal: STF
Processo: Rcl 63520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodovias das Colinas S.A., contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010497-58.2016.5.03.0146), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] a Reclamante, que não participou do processo em fase de conhecimento e não tendo feito parte da constituição do título executivo judicial da Reclamação Trabalhista nº 0010497-58.2016.5.03.0146, foi incluída no polo passivo da demanda em fase de execução, por ordem do órgão originário do TRT da 3ª Região, por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos. 



    A inclusão da Reclamante na fase de execução fora fundamentada, pelos órgãos da Justiça do Trabalho, na ideia de que a empresa ora Reclamante – repita-se: incluída no polo passivo da demanda somente em fase de execução – pertenceria ao mesmo grupo econômico da outra empresa Reclamada no processo principal e condenada por sentença. Assim, sob a cognição do Tribunal Regional do Trabalho, recairia sobre as empresas, com espeque no art. 2º, § 2º, do CLT, a responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas apurados em liquidação do processo 0010497-58.2016.5.03.0146. 



    Diante deste entendimento, antes mesmo de ser citada sobre sua inclusão no polo passivo, e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, foi determinado o bloqueio de valores da Reclamante. 



    [...]



    Contra tais decisões foi interposto o competente Recurso de Revista. 



    No primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, [...] denegou-lhe seguimento [...].



    Inconformada, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento tendo sido determinado o envio do processo ao Tribunal Superior do Trabalho (despacho anexo). 



    Contudo, o que se infere dos autos é que a referida decisão Regional foi mantida pelo Col. TST, que negou provimento ao agravo de instrumento da parte ora reclamante [...].



    Posteriormente o Colendo TST ainda negou provimento ao recurso de Agravo da ora reclamante [...].



    E, interposto Recurso Extraordinário, o mesmo não foi admitido pelo Col. TST [...]. 



    [...]



    Além disso, cumpre ressaltar que no caso dos autos há total aderência entre o Acordão Regional reclamado e a matéria de que trata do tema 1232, cuja repercussão geral foi reconhecida com determinação de suspensão nacional de processos, e ainda não teve o mérito apreciado por este Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    INCLUSIVE, NÃO É SÓ A QUESTÃO JURÍDICA TRATADA NOS PRESENTES AUTOS QUE É IDÊNTICA AO DO LEADING CASE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 (RE 1.387.795), MAS SÃO AS MESMAS EMPRESAS QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO, MESMO JUÍZO DA ORIGEM E MESMO TRIBUNAL REGIONAL. Portanto, inegável a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros invocados.” 



    Ao final, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule os v. Acórdãos proferidos no bojo do processo de nº 0010497-58.2016.5.03.0146, para que seja dada nova decisão, observando-se, desta vez, a tese de repercussão geral firmada no Tema 1232, a SV. 10 do STF, bem como os artigos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, assiste razão à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante e da consulta ao andamento processual, é possível aferir que a empresa Rodovia das Colinas S.A. foi incluída no polo passivo da demanda, com determinação de penhora/bloqueio dos bens necessários ao adimplemento da execução e citação da empresa executada (eDoc. 14).



    Opostos Embargos à Execução, a Reclamante negou sua condição de sócia das executadas principais ou da formação de grupo econômico entre elas. Entretanto, em Sentença proferida pela Vara do Trabalho de Nanuque, o Juízo considerou “que a 1ª demandada integra o grupo econômico intitulado ‘Grupo Infinity’”, o qual “é controlado pelos Srs. Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Natalino Bertin, Reinaldo Bertin, Mário Henrique Frare Bertin, além do Sr. Fábio Penteado de Arruda Zamith Filho, todos membros do Conselho de Administração da sociedade empresária Infinity Bio-Energy Brasil Participações S.A.” (eDoc. 18, fl. 7). 



    Em sede de Agravo de Petição, os desembargadores da 3ª Turma do TRT-3 se manifestaram, em sessão ordinária realizada em 20/02/2019, pelo não provimento do apelo, em decisão assim ementada:



    “GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Comprovada a existência de estreita ligação entre as demandadas, evidenciada não só pela comunhão de interesses, mas também pela identidade de composição, impõe-se o reconhecimento de formação de grupo econômico entre elas. Inteligência do art. 2º, §2º, da CLT.”



    Posteriormente, após os recursos cabíveis, foi interposto Recurso Extraordinário, no qual foi solicitado o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.232-RG. O Ministro Presidente do TST, em 4/8/2023, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Assim, o pedido para a inclusão da empresa no polo passivo da demanda decorreu diretamente do fato de a Reclamante ser constituinte do grupo econômico denominado “Grupo Infinity”.



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    No mesmo sentido, cito a decisão do Min. ANDRÉ MENDONÇA na RCL 60.531-MC, referendada pelos Ministros da 2ª Turma desta CORTE:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” .



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que, não tendo participado do processo de conhecimento, foi alçada ao polo passivo da execução sob o fundamento de ser integrante de grupo econômico.



    3. Determinação, por medida liminar, de suspensão do processo na origem até o julgamento final da Reclamação.



    4. Medida liminar referendada.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0010497-58.2016.5.03.0146 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente